Tribunal: TJPA
Processo: 0803346-85.2025.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12544 - Simples
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0803346-85.2025.8.14.0000

REQUERENTE: EDSON ROMARIO BRAGA ANDRADE

REQUERIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. REITERAÇÃO DE PEDIDOS FORMULADOS EM AÇÃO ANTERIOR. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. PEDIDO NÃO CONHECIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Revisão criminal ajuizada contra a condenação imposta pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, I e II, do CP, à pena de 10 (dez) anos e 5 (cinco) meses de reclusão, em regime inicial fechado. A defesa requer redimensionamento da pena, sob alegação de ilegalidades na fixação da pena-base, na aplicação das atenuantes e de manifesta desproporcionalidade. A d. Procuradoria de Justiça opina pelo não conhecimento do pedido e, no mérito, por seu improvimento.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há elementos novos ou manifesta ilegalidade na dosimetria da pena que justifiquem o conhecimento da revisão criminal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A revisão criminal tem cabimento nas hipóteses restritas do art. 621 do CPP, exigindo demonstração de prova nova, erro judicial ou violação manifesta à norma legal.

4. O pedido repete integralmente os fundamentos da revisão anterior, limitando-se a acrescentar referência genérica a jurisprudência sobre frações de redução na dosimetria, sem apresentação de fato novo ou superveniente.

5. A dosimetria da pena, salvo manifesta desproporcionalidade, insere-se na discricionariedade do julgador e não se presta à rediscussão pela via revisional.

IV. DISPOSITIVO

6. Revisão criminal não conhecida.

________________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 621, I e III; CP, art. 157, § 2º, I e II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg na RvCr 6061/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Seção, j. 08/05/2024; STJ, RvCr 5247/DF, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Terceira Seção, j. 22/03/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, não conhecer da revisão criminal, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove
dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Edson Romário Braga Andrade, inconformado com a condenação que lhe foi imposta pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, I e II, do Código Penal, à pena de 10 (dez) anos e 5 (cinco) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, ajuizou a presente revisão criminal com fundamento nos incisos I e III do art. 621 do CPP.

A defesa reitera pedido de redimensionamento da pena, alegando ilegalidades na valoração da pena-base e na aplicação das atenuantes, além de sustentar a existência de menor participação no crime e de manifesta desproporcionalidade na dosimetria (ID 25003498).

A d. Procuradoria de Justiça, na condição de fiscal do ordenamento jurídico, opinou pelo não conhecimento da revisão criminal, e, no mérito, pelo seu improvimento (ID 26788160)

É o relatório.

À d. revisão.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (art. 140-A, RITJPA)

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de revisão criminal proposta por Edson Romário Braga Andrade, com fundamento nos incisos I e III do art. 621 do Código de Processo Penal, buscando o redimensionamento da pena imposta nos autos da ação penal nº 0803193-18.2022.8.14.0401.

Inicialmente, defiro o benefício da gratuidade da justiça, conforme requerido na petição inicial.

Pois bem.

Ao analisar os autos, verifico que o requerente já havia ajuizado revisão criminal anterior, de nº 0817468-74.2023.8.14.0000, também de minha relatoria, cujo pedido foi rejeitado em decisão unânime desta e. Seção de Direito Penal, sem apreciação do mérito, por não se enquadrar em nenhuma das hipóteses do artigo 621 do CPP.

Embora o não conhecimento da revisão anterior não constitua coisa julgada material nem obste, por si só, o ajuizamento de nova ação revisional, exige-se que o novo pedido seja fundado em elementos distintos, provas supervenientes ou correção dos vícios anteriormente identificados, o que manifestamente não se verifica no caso sob exame.

Ora, a presente ação repete integralmente os fundamentos da anterior, limitando-se a acrescentar um parágrafo com referência genérica à jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça sobre frações aplicáveis na dosimetria da pena. Tal acréscimo, de natureza exclusivamente argumentativa, não caracteriza fato novo nem corrige as deficiências jurídicas do primeiro pedido.

Ressalto, ademais, que as teses reiteradas versam sobre aspectos inerentes à valoração judicial das circunstâncias do art. 59 do CP, operação que não constitui mera operação aritmética, mas sim exercício de discricionariedade do julgador, sendo passível de alteração, mesmo durante o processo originário de conhecimento, apenas quando manifestamente desproporcional, o que sequer se verifica no caso em tela.

É evidente, portanto, a impropriedade da tentativa de rediscussão da matéria pela via excepcional da revisão criminal na hipótese.

Para arrematar:

AGRAVO REGIMENTAL NA REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE APONTAMENTO DE NOVOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS OU VIOLAÇÃO DE TEXTO DE LEI. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. É assente neste STJ que o recurso de revisão criminal não pode ser utilizado como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, assim como que, quando voltado ao questionamento da dosimetria da pena, tem cabimento restrito, restrito à descoberta de novas provas, violação do texto expresso da lei ou desproporcionalidade manifesta na fixação da pena. (...) (STJ, AgRg na RvCr 6061/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Seção, j. 08/05/2024)

PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CABIMENTO. ART. 621 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DOSIMETRIA. REVISÃO. 1. A utilização da revisão criminal, ação cuja função é a excepcional desconstituição da coisa julgada, reclama a demonstração da presença de uma de suas hipóteses de cabimento, descritas no art. 621 do Código de Processo Penal, situação não ocorrente na espécie. 2. Ademais, "embora seja possível rever a dosimetria da pena em revisão criminal, a utilização do pleito revisional é prática excepcional, somente justificada quando houver contrariedade ao texto expresso da lei ou à evidência dos autos" (AgRg no AREsp n. 734.052/MS, QUINTA TURMA, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe de 16/12/2015). 3. Assim, os fundamentos utilizados na dosimetria da pena somente devem ser examinados se evidenciado, previamente, o cabimento do pedido revisional, porquanto a revisão criminal não se qualifica como simples instrumento a serviço do inconformismo da parte. 4. Revisão criminal não conhecida. (STJ, RvCr 5247/DF, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Terceira Seção, j. 22/03/2023)

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da d. Procuradoria de Justiça, não conheço da presente revisão criminal, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 27/08/2025